Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-51.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONDIÇÕES DA AÇÃO DEMONSTRADAS – LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no âmbito deste e. Tribunal é a exigibilidade de prévio requerimento administrativo nas ações de regresso movidas pelas Seguradoras em decorrência de indenização advinda de prejuízos causados por falha no serviço prestado pela fornecedora de energia elétrica viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.
2. A petição inicial só deve ser indeferida por inépcia (art. 330, I, do CPC), quando apresentar um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa do requerido ou a própria prestação jurisdicional.
3. Se não há comprovação de que o dano nos aparelhos do segurado se deu por mau funcionamento do seguro de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.
4. Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo com a improcedência da demanda é medida que se impõe.
5. Sentença reformada, recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-51.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1000945-51.2020.8.11.0045
, movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
que
JULGOU

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
“

condenar

a empresa requerida ao montante de R$ 4.719,69 (quatro mil e setecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002”
, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 228252645) sustentando que a ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito ante a não apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, dentre os quais laudos técnicos capazes de comprovar o nexo de causalidade.

Sustenta, ainda, que
“a parte Apelada não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados pela sua segurada decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte Apelante, mais precisamente, por supostas oscilações na rede de distribuição de energia”
, mormente porque os laudos juntados pela Apelada não tem valor probante, haja vista que foram produzidos unilateralmente, além de não trazerem identidade técnica dos profissionais responsáveis pelas avaliações.

Segue argumentando que,
“não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a Apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária Apelante, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas”
, uma vez que
“o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa”
.

Por fim, sustenta que
“de acordo com a documentação acostada pela própria apelada, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada sub-rogada decorreram de fortuito externo”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
.

Contrarrazões pela Apelada (id. 228252649) sustentando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, a comprovação do interesse de agir ante a desnecessidade de prévia reclamação administrativa e ausência da inépcia da inicial; quanto à matéria de fundo, sustenta a necessidade de manutenção da r. sentença ante a comprovação do nexo de causalidade, uma vez que os laudos apresentados na inicial estão em conformidade com o art. 616, inc. II da Resolução n. 1.000 da ANEEL, bem como, sustenta a inocorrência de excludente de responsabilidade, o descumprimento do ônus da prova, uma vez que não foram juntados os relatórios previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL e rechaça a tese de ausência de responsabilidade.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 228384669).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024